Tribunal: TJDFT
Processo: 0729957-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AQUISIÇÃO E REVENDA DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa. Segundo a denúncia, o réu adquiriu e revendeu um aparelho celular de origem ilícita, influenciando terceiro de boa-fé a adquiri-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve dolo na conduta do réu ao adquirir e revender o aparelho celular de origem ilícita; (ii) estabelecer se o crime deveria ser desclassificado para a modalidade culposa; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo na receptação é aferido a partir das circunstâncias da aquisição do bem, sendo desnecessária prova direta da ciência da origem criminosa. No caso, o réu adquiriu o aparelho celular por meio de anúncio em plataforma digital, sem qualquer comprovação de sua procedência lícita, pagando exclusivamente em espécie e sem obter a nota fiscal prometida.
4. A rápida revenda do bem a terceiro de boa-fé, sob alegação falsa de que era de uso pessoal de sua esposa, evidencia a intenção de dissimular sua origem ilícita, reforçando a consciência da ilicitude.
5. A existência de condenações anteriores pelo mesmo crime afasta a tese de desconhecimento da ilicitude e reforça a caracterização do dolo na conduta do réu.
6. O pedido de desclassificação para a modalidade culposa não merece acolhimento, pois as circunstâncias demonstram que o réu tinha experiência com a compra e venda de celulares, e mesmo assim realizou transação incompatível com o mercado regular.
7. A fixação da pena-base considerou corretamente os antecedentes do réu, com aumento proporcional e fundamentado. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois o réu é reincidente pela prática do mesmo crime, o que impede a aplicação do benefício nos termos do artigo 44, § 3o do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O dolo no crime de receptação pode ser inferido das circunstâncias da aquisição do bem, sendo prescindível prova direta do conhecimento da origem ilícita.
A rápida revenda do bem a terceiro de boa-fé, aliada à ausência de comprovação de sua procedência lícita, reforça a caracterização da receptação dolosa.
Nos termos do artigo 44 §3o do Código Penal, a reincidência pelo mesmo crime impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 180, caput, e § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956986, 0715043-34.2023.8.07.0009, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 12.12.2024, DJe 19.12.2024; TJDFT, Acórdão 1946182, 0000972-85.2020.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 27.11.2024.